Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO VOLUNTÁRIO. BENEFICÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. NEGATIVA. ABUSIVA.
1. Os arts. 7o a 10 da Resolução Normativa n. 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regem a solicitação de exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial.
2. Não há menção na Resolução Normativa n. 561/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto à necessidade de apresentar justificativa ou documento que comprove a perda da elegibilidade do segurado. Basta o pedido imotivado do beneficiário titular.
3. Agravo de instrumento provido.